Tribunal: STF
Processo: AI 715401
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA:


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
DEVER DE 
   FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA 
   NO CASO CONCRETO.
TRIBUTÁRIO. RESPOSTA À CONSULTA FISCAL. 
   DESPRESTÍGIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA REGRA DA NÃO-CUMULATIVIDADE E 
   DA SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA DO CASO 
   CONCRETO.
1. No caso em exame, eventual violação do art. 93, IX 
   da Constituição é indireta ou reflexa, de modo a não desafiar a 
   interposição de recurso extraordinário.
2. De forma análoga, a 
   violação dos art. 155, § 2º, I e II da Constituição e do 
   princípio da segurança jurídica, por ter a autoridade fiscal ou o 
   Tribunal de origem ignorado resposta à consulta fiscal, é 
   indireta ou reflexa, na medida em que intermediada pela 
   respectiva norma individual e concreta e pelas disposições do 
   Código Tributário Nacional e da legislação local que atribuiriam 
   efeito vinculante ao ato estatal.
Agravo regimental ao qual se 
   nega provimento.